Tribunal: TJSP
Processo: 1024535-29.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional, Administrativo e da Criança e do Adolescente – Direito à moradia digna – Admissibilidade de prestação jurisdicional, inteligência do disposto nos art. 1o, III, art. 5o, "caput", art. 6o, arts. 226 e 227, da CF/88 e Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 4o, itens 1 a 6 e art. 5o, itens 1 a 6) – Família retirada de sua casa por decisão judicial

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional, Administrativo e da Criança e do Adolescente – Direito à moradia digna – Admissibilidade de prestação jurisdicional, inteligência do disposto nos art. 1o, III, art. 5o, "caput", art. 6o, arts. 226 e 227, da CF/88 e Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 4o, itens 1 a 6 e art. 5o, itens 1 a 6) – Família retirada de sua casa por decisão judicial – Necessidade de acomodação, principalmente, das crianças, filhos do casal – Princípios da proteção integral e máxima prioridade das crianças e dos adolescentes – Ativismos judicial não verificado – Mínimo existencial que deve ser tutelado pelo Poder Judiciário - Precedentes STJ - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024535-29.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes KAREN
ALMEIDA DOS REIS (E OUTROS(AS)) e EDILSON DOS SANTOS, são
apelados FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL FUMAS e
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309
Apelantes: Karen Almeida dos Reis e Edilson dos Santos
Apelados: Fundação Municipal de Ação Social Fumas e Prefeitura Municipal
de Jundiai
Comarca: Jundiaí
Voto no 39253
Apelação Cível no: 1024535-29.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelantes: Karen Almeida dos Reis e Edilson dos Santos
Apelado: Fundação Municipal de Ação Social FUMAS
Interessado: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Apelação
cível

Direito
Constitucional,
Administrativo e da Criança e do Adolescente
Direito à moradia digna
Admissibilidade de
prestação jurisdicional, inteligência do disposto
nos art. 1o, III, art. 5o, “caput”, art. 6o, arts. 226
e 227, da CF/88 e Convenção Americana de
Direitos Humanos (art. 4o, itens 1 a 6 e art. 5o,
itens 1 a 6) Família retirada de sua casa por
decisão judicial Necessidade de acomodação,
principalmente, das crianças, filhos do casal
Princípios
da
proteção
integral
e
máxima
prioridade das crianças e dos adolescentes

Ativismos judicial não verificado
Mínimo
existencial que deve ser tutelado pelo Poder
Judiciário - Precedentes STJ - Sentença
reformada Recurso provido.
Trata-se de pretensão de obrigação de
fazer ajuizada por Karen Almeida dos Reis e Edilson dos
Santos em face do Município de Jundiaí da Fundação
Municipal de Ação Social de Jundiaí (FUMAS), objetivando
fornecimento de moradia gratuita e/ou ao pagamento de
despesas de moradia, seja através da concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
3
benefício de “auxílio-moradia”, aluguel ou equivalente,
seja através da cessão gratuita de imóvel público, seja
através da locação de bem imóvel particular a ser cedido
gratuitamente à parte autora.
A
sentença,
prolatada
pelo
MM.
Juiz
Gustavo Pisarewski Moisés, julgou improcedente o pedido.
Condenou, ainda, os Autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado
em 10% do valor atualizado da causa, devidamente
rateado em favor de ambos os Réus e em igual medida (fls.
562/580).
Apelam Karen Almeida dos Reis e Edilson
dos Santos (fls. 587/606), pugnando, ao final, pela reforma
da
sentença.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls.
614/628 e 631/633).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se os Autores
e seus filhos, desalojados de seu lar por medida judicial,
tem direito à moradia digna custeada pelos Réus.
O direito a vida e a dignidade humana tem
fulcro na Constituição Federal:
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
4
nos termos desta Constituição.
(grifos nossos)
E, ainda:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
Tais direitos também são reconhecidos pela
Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 4o, itens 1
a 6 e art. 5o, itens 1 a 6). Estes direitos devem ser
resguardados, com absoluta prioridade, ainda que haja
resistência dos envolvidos.
O
direito
à
moradia
tem
assento
constitucional na Carta de 1988, como direito social, “in
verbis”:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança,
a
previdência
social,
a
proteção
à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.
(grifos nossos)
A
Convenção
Americana
de
Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), incorporada
ao direito brasileiro com “status” supralegal, consagra a
progressiva implantação dos direitos sociais, apregoando:
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
Artigo 26. Desenvolvimento progressivo
Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências,
tanto no âmbito interno como mediante cooperação
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim
de conseguir progressivamente a plena efetividade dos
direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da
Organização dos Estados Americanos, reformada pelo
Protocolo
de Buenos Aires, na medida dos recursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
5
disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. O Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, também incorporada ao
direito
brasileiro
com
“status”
supralegal,
enfrenta
a
questão nos seguintes termos, “in verbis”:
ARTIGO 11
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa a um nível de vida adequando para
si próprio e sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma
melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados
Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a
consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a
importância
essencial
da
cooperação
internacional
fundada no livre consentimento.
2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o
direito fundamental de toda pessoa de estar protegida
contra a fome, adotarão, individualmente e mediante
cooperação
internacional,
as
medidas,
inclusive
programas concretos, que se façam necessárias para:
a) Melhorar os métodos de produção, conservação e
distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização
dos conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de
princípios
de
educação
nutricional
e
pelo
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de
maneira que se assegurem a exploração e a utilização
mais eficazes dos recursos naturais;
b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos
alimentícios
mundiais
em
relação
às
necessidades,
levando-se em conta os problemas tanto dos países
importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios. Normas programáticas possuem eficácia positiva. Direitos sociais, espécie do gênero direito
fundamental, têm aplicação imediata (art. 5o (... ) § 1o As
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação imediata).
A presente obrigação de fazer em análise,
de forma resumida, nada mais almeja do que implementar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
6
o direito social à moradia, em condições dignas,
reacomodando os moradores retirados de suas casas por
ondem judicial, protegendo-lhes a vida.
Colhe-se dos autos, que os Autores foram
retirados de casa em razão da ação de reintegração de
posse promovida pelo Município de Jundiaí e FUMAS, autos
no 1017214-40.2017.8.26.0309, autorizada a demolição do
imóvel onde atualmente residem, sendo que os Autores
não têm onde ir com seus filhos, estando provisoriamente
na casa da mãe de Karen, o que denota situação de
extrema vulnerabilidade (fls. 12/100).
Não se trata de ativismo judicial, mas sim de
mera garantia de direitos fundamentais. Neste diapasão,
argumentos
como
a
reserva
do
possível,
escassez
orçamentária e infringência à separação de poderes, não
encontram pálio. O Judiciário é o último garantidor de tais
direitos, não se pode quedar inerte diante da flagrante
violação de direitos humanos verificada.
Conforme já dito, os Autores têm filhos
menores de idade (ERICK CAIKE ALMEIDA DOS SANTOS,
ISABELLY VICTORIA ALMEIDA DOS SANTOS, ISIS EMANUELLY
ALMEIDA DOS SANTOS e ISADORA ALMEIDA DOS SANTOS), o
que também enseja a aplicação dos princípios da
proteção integral e da absoluta prioridade (arts. 226 e 227
da CF/88) e do ECA, com sua doutrina de vanguarda, que
abandonou a situação irregular dos jovens.
Desta feita, o pedido inicial é mesmo
procedente.
Adianta-se, desde logo, os efeitos da tutela
recursal para, independentemente da oposição/interposição de quaisquer recursos, que a
Municipalidade seja intimada para concretizar o direito
aqui salvaguardado, isto é, que pague mensalmente as
despesas de moradia dos Autores ou aluguel, até o
atendimento
dos
mesmos
em
programa
habitacional
definitivo destinado a famílias de baixa renda. Eventuais
medidas de coerção, para concretização do presente
Aresto, devem ser fixadas “a quo”, haja vista a
proximidade do juízo do lugar do cumprimento da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024535-29.2017.8.26.0309 -Voto no
7
deferida.

A condenação em comento tem efeitos
retroativos, desde a data da citação, inclusive, eventuais
efeitos patrimoniais (alugueis), em caso de execução. Os
valores devem ser acrescidos de juros de mora desde a
citação, pela Lei no 11.960/09, e correção monetária,
desde a data de que foram desalojados, pelo IPCA-E.
A súmula 421 não tem aplicação “in casu”,
haja vista que a figura da confusão não se verifica no caso
em apreço. Em atenção aos princípios da causalidade e
da sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no
NCPC, os Réus devem arcar, por equidade, com R$
3.000,00 a título de honorários advocatícios (art. 85, §8o, do
NCPC). Acrescente-se, ainda, R$ 1.000,00 a título de
honorários recursais (art. 85, §11, do NCPC), este apenas
em favor dos Apelantes. Custas e despesas processuais
devem ser arcadas pelos Réus.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Marrey Uint
Relator